Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CESSIONÁRIO E CEDENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (taxa condominial), indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade superveniente do executado/agravado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o recurso deve ser conhecido quanto ao pleito de aplicação de penalidade por fraude à execução; (ii) se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva superveniente do executado/agravado, com subsequente inclusão no polo passivo do cessionário; e (iii) se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não decidiu sobre a alegada existência de fraude à execução. Por conseguinte, o agravo de instrumento, nesse ponto, não ultrapassa a barreira do conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. Do Acórdão n. 1954860 (autos n. 0700148-96.2022.8.07.0011), proferido pela 3a Turma Cível e já transitado em julgado, extrai-se a seguinte Tese de julgamento: "A alienação de todas as unidades condominiais pelo autor no curso do processo e a aprovação das contas do período questionado em assembleia com a presença do advogado do autor que a presidiu acarretam a perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse processual para a ação de exibição de documentos condominiais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, II, 81, 85, §§8o e 11o, 485, VI, 493. (Acórdão 1954860, 0700148-96.2022.8.07.0011, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.)
5. Se há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo que o agravado/executado celebrou cessão de direitos com terceiro, impõe-se o seu reconhecimento também nestes autos, por força da coisa julgada (arts. 506 a 508 do CPC).
6. Posteriormente ao decidido no Tema 866, em decorrência da natureza propter rem da dívida condominial, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva concorrente do cedente/vendedor e do cessionário/comprador para responder pelos débitos condominiais anteriores à cessão, in verbis: “3. Em razão da natureza propter rem das quotas condominiais, há legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor (proprietário do imóvel) e promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio”. (REsp n. 1.910.280/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 24/4/2025.). Logo, o cessionário deve ser incluído no polo passivo da execução.
7. Se o irmão do cessionário não figura no instrumento negocial e não foi demonstrada sua relação material com o imóvel, não há motivo hábil para se reconhecer sua legitimidade passiva ad causam.
8. Nos autos de origem e no agravo de instrumento, o executado/agravado tenta alterar a verdade dos fatos, negando a cessão de direitos, mesmo diante de anterior decisão judicial transitada em julgado que a reconheceu, o que representa prática incompatível com a boa-fé processual a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.